Tribunal: STF
Processo: ARE 1343510
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PLEITO INDENIZATÓRIO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DAS AUTORAS. MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORAS APROVADAS NO CONCURSO PÚBLICO DO EDITAL 01/2015 E NOMEADAS EM MARÇO/2016 PELA GESTÃO ANTERIOR. EXONERAÇÃO LEVADA A EFEITO PELA ATUAL GESTÃO (2017/2020), APÓS TRÂMITE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO-DISCIPLINAR, COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL MOTIVADA POR “ALERTAS” EXPEDIDOS PELO TCE-PR PARA QUE O MUNICÍPIO REDUZISSE OS GASTOS NA ÁREA EM RAZÃO DA EXTRAPOLAÇÃO DE 95% DO LIMITE DE GASTOS PREVISTO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INTELIGÊNCIA DO INCISO IV DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF E ART. 169 DA CARTA MAGNA. ATOS DE NOMEAÇÃO NULOS DE PLENO DIREITO, POIS LANÇADOS ILEGALMENTE, QUANDO O MUNICÍPIO JÁ ESTAVA COM OS GASTOS ALÉM DO LIMITE LEGAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA MODALIDADE "INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO". LEGALIDADE JÁ RECONHECIDA POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA AÇÃO POPULAR Nº 0002755-61.2017.8.16.0072. IMPARCIALIDADE DA COMISSÃO SINDICANTE E PROCESSANTE, POIS COMPOSTA PELOS MESMOS MEMBROS. PROCESSO QUE NÃO É DISCIPLINAR. PRECEDENTES DESTE TJPR. COMISSÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS TESES DE DEFESA ALEGADAS PELOS SERVIDORES E INDEFERIU AS PROVAS INÚTEIS. NÃO CONSTATAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DAS APELANTES PARA SE MANIFESTAR SOBRE UM DOS RELATÓRIOS APRESENTADOS PELA COMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO A ENSEJAR, POR SI SÓ, A NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMAIS QUESTÕES: ALEGAÇÃO DE QUE O PREFEITO POSSUÍA OUTROS INTERESSES PARA EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES (NEPOTISMO) E CAUSOU DANOS AO ERÁRIO. PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE O GESTOR AGIU EM ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO MUNICÍPIO E SEU GESTOR MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, 37, caput, II e XXI, e 169, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente